Tribunal: STF
Processo: AI 588602
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DEVIDAMENTE FORMADO E TEMPESTIVO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO ANALISADO POSTERIORMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 289/STF. 


1. Agravo interposto tempestivamente e existência de todas as peças obrigatórias nos autos, conforme o art. 544 do CPC. 




2. Momento inoportuno para análise de mérito do recurso. É de se aplicar ao caso a Súmula 289/STF: “O provimento do agravo por uma das turmas do STF, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário”. 




3. Agravo regimental desprovido.